Tribunal: CARF
Processo: 13749.720116/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720116/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.137 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
JOEL DA SILVA QUINTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O contribuinte comprovou a existência de moléstia grave à época dos fatos
geradores, razão porque tem direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana
Ferreira, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720116/2012-17
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720116/2012-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 15-34.820 (fls. 46/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INÍCIO.
A isenção por moléstias grave se aplica a partir da data do laudo pericial oficial, ou da
data de diagnóstico da doença, quando identificada no laudo pericial oficial.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 05/08), lavrado contra o Contribuinte em 26/12/2011, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste anual do ano-calendário 2010, onde foi apurada
omissão de rendimentos no valor de R$ 207.085,20, pagos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, resultando na alteração da restituição pleiteada de R$ 43.069,43 para R$ 8.932,84.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL que
foi indeferida sob a alegação de que não restou comprovado ser ele portador de moléstia grave.
Na decisão prolatada foi dito que o contribuinte não apresentou Laudo Pericial emitido por
serviço médico Oficial da União e que a fonte pagadora, Ministério do Trabalho e Emprego,
continuava retendo IR em razão de não reconhecer a isenção pleiteada (fl. 09).
O Contribuinte cientificado da Notificação em 06/01/2012, via Correio, e em
27/03/2012, tempestivamente, sua impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos nas
fls. 05 a 27, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, que, através do
Acórdão no 15-34.820, julgou Improcedente a Impugnação.
Em 19/03/2014 o Contribuinte foi intimado do Acordão da DRJ/SDR (fl. 52) e
tempestivamente, em 17/04/2014 interpôs seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 53/55,
instruído com os documentos nas fls. 56 a 79, onde:
1. Apresenta os documentos relativos à aposentadoria; informe de
rendimentos das fontes pagadoras do exercício de 2011; o Laudo
definitivo de três peritos do Ministério da Fazenda; a declaração do
médico do município de Teresópolis; a certidão de casamento do
contribuinte e o Termo de Curatela Provisória;
2. Alegando que o direito à isenção surge com a doença e não com a emissão
burocrática de um laudo pericial;
3. Informa que o CARF em outros Acórdãos deliberando sobre a mesma
questão, do mesmo contribuinte, referentes aos exercícios 2008, 2009 e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720116/2012-17

2010, onde foram apresentados os mesmos documentos, decidiu por dar
provimento aos recursos interpostos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2010, com redução
do imposto a restituir, tendo em vista o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
grave.
O Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ que manteve o lançamento e
esclarece que foram apresentados os documentos relativos à aposentadoria; informe de
rendimentos das fontes pagadoras do exercício de 2011; o Laudo definitivo de três peritos do
Ministério da Fazenda; a declaração do médico do município de Teresópolis; a certidão de
casamento do contribuinte e o Termo de Curatela Provisória.
A decisão de piso entendeu que não restou comprovada a condição de portador de
moléstia grave na forma da lei.
Pois bem.
A isenção de Imposto de Renda encontra-se tipificada na Lei no 7.713/1988, que
em seu artigo 6o, trata das doenças tipificadas como moléstia grave, senão vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Acerca do tema, a partir de 1996, para o reconhecimento das isenções
estabelecidas em lei, deve ser aplicada a norma contida no art. 30 da Lei no 9.250/95 que dispõe
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720116/2012-17

que a moléstia grave deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Nessa seara, ao beneficiário da isenção do imposto sobre a renda recai o ônus de
comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição: (i) serem os rendimentos
percebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria, reforma, reserva ou
pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Vejamos os verbetes das Súmulas CARF no 43 e 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte comprovou a sua condição
de portador de moléstia grave desde 2006, conforme laudo oficial assinado pelo médico Hélio
Pancotti Barreiros, que atesta a alienação mental (de fl. 12), bem como o laudo pericial do
serviço médico do Ministério da Fazenda (fl. 11), além do termo de curatela (fl. 79).
Cabe ainda ressaltar que foram proferidas decisões no CARF (Acórdãos 2201-
002.008, 2201-002.009, 2201-002.010), concernentes a períodos distintos, porém, relacionadas
ao mesmo contribuinte, nas quais verificou-se toda a documentação apresentada pelo
contribuinte e constatou-se que o documento assinado pelo profissional médico HÉLIO
PANCOTTI BARREIROS atendia as características formais essenciais a um laudo médico,
comprovando moléstia grave (alienação mental), diagnosticada por serviços médicos oficiais.
Destaco a seguir trechos do Acórdão n.o 2201-002.008 de relatoria do Conselheiro
Marcio de Lacerda Martins, os quais acrescento às razões de decidir:
Compulsando os autos, constato que assiste razão ao recorrente em suas alegações,
posto que na análise dos pedidos de isenção ou restituição do imposto de renda
incidente sobre rendimentos auferidos por portador de moléstia grave, devem ser
analisados todos os elementos de convicção constantes dos autos, tais como,
informações, receitas médicas, exames laboratoriais que comprovem o termo inicial da
doença ou, pelo menos, reforcem sua indicação em outro expediente.
Assim sendo, reconheço valor probante ao documento de fl. 50 que descreveu com os
elementos exigidos pela legislação o quadro clínico do interessado, a doença
incapacitante indicada pelo CID e o termo inicial da doença - julho de 2006.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720116/2012-17

O documento apresenta, a meu ver, as características formais essenciais a um laudo
médico pois foi emitido por profissional médico, CRM/RJ (confirmado em pesquisa no
portal do Conselho Federal de Medicina Busca por médico), servidor público municipal
investido em função na Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis (disponível em
http://www.teresopolis.rj.gov.br/ em pesquisa personalizada com o nome do servidor)
conforme consta de publicação oficial do Município em 23/10/2012, a saber:
PORTARIA GP No 392/2011 – NOMEAR HÉLIO PANCOTTI BARREIROS,
matrícula no 1083059, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do
Centro de Hemoterapia, Símbolo DAS-3, Cód. 40520, na Secretaria
Municipal de Saúde, com efeitos a partir de 10/03/2011.
Constato, ainda que o laudo de fl.50 da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis
apresenta as características exigidas pela legislação e foi redigido de acordo com o
modelo de Laudo Pericial disponível no site da RFB.
Como se depreende dos documentos apresentados e em reconhecimento das assertivas
aduzidas no recurso, restou comprovado ter o interessado preenchido, a época dos fatos,
os requisitos exigidos pela legislação pertinente, posto que, detinha moléstia grave
(alienação mental), diagnosticada por serviços médicos oficiais, cujo resultado, à luz da
lei, permite o reconhecimento da isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os
valores recebidos a título de aposentadoria.
Assim, estando comprovado, nos autos, que o beneficiário preenchia os requisitos legais
exigidos, dou provimento ao recurso.
Dessa forma, tendo em vista a comprovação da moléstia grave, não deve
prevalecer o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital